Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722640-07.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA FERREIRA RAMOS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCELA FERREIRA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que julgou procedente a dúvida registral suscitada pelo OFICIAL DO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE TAGUATINGA diante da nota de exigência em resposta ao requerimento formulado pela ora apelante de reconhecimento de usucapião extrajudicial do imóvel localizado no Lote 11, do Bloco G, da QNL 103, Taguatinga/DF, objeto da matrícula 3.577 (ID no 36552995). De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Cumpre mencionar que, para os procedimentos de dúvida, a Lei de Registros Públicos estabelece que as custas são devidas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente (art. 207). Igualmente, é devido o recolhimento do preparo do recurso interposto, ante a ausência de previsão legal de dispensa. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PAGAMENTO DE PREPARO. 1. Há precedentes da Corte no sentido de que a suscitação de dúvida não é processo que esteja submetido ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, ausente a configuração de causa, assim devendo ser caracterizado o conflito entre o interessado e o oficial do registro competente. Mas, ainda que esse óbice seja vencido, a dispensa de custas para o ajuizamento da dúvida não significa que a apelação esteja isenta de preparo, à míngua de qualquer dispositivo de lei federal que dessa forma disponha. 2. Recurso especial não conhecido." (REsp 689.444/RS, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/4/2007, DJ 30/4/2007.) Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente MARCELA FERREIRA RAMOS para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora